Tribunal: TJDFT
Processo: 0709637-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0709637-64.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUZIA GEOVANIA SILVA DE JESUS IMPETRANTE: EDUARDO NASCIMENTO DE MOURA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DESPACHO Em face da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o recurso ordinário de habeas corpus 127388- DF (ID 17195425 – págs. 04/12) arquivem-se os autos, com as cautelas necessárias. P. R. I. Brasília/DF, 26 de junho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator